Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
2. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
3. No caso, o Distrito Federal tem a responsabilidade constitucional de fornecer ao autor o medicamento AZACITIDINA, registrado na ANVISA, em razão do relatório médico, as informações do órgão de apoio técnico do juízo e por restar demonstrada a ineficácia dos fármacos padronizados e fornecidos pela SES/DF.
4. A incapacidade financeira do autor e o registro do medicamento na Anvisa são requisitos igualmente exigíveis e se mostraram atendidos, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 106.
5. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP está previsto na Resolução SE/CMED no 4 de 18/12/2006, que dispõe em seus artigos 1o, §1o e 2o, inciso V: “§ 1o O CAP, previsto na Resolução no 2, de 5 de março de 2004, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos destinadas aos entes descritos no caput. Art. 2o O CAP será aplicado ao preço dos produtos nos seguintes casos: V - Produtos comprados por força de ação judicial, independente de constarem da relação de que trata o § 1o deste artigo.” No caso em apreço é plenamente cabível a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP para aquisição do medicamento pela Administração Pública.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.